Tribunal: TRF3
Processo: 5014241-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
884/1327)

5014241-92.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014241-92.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA DE SOUZA NEGREIROS ATHAYDE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIR JOSE MARIANO FILHO - SP341026-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INSS. PARTE NÃO INTEGRANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente promover o cumprimento de sentença, nos mesmos autos, em face do INSS, relativamente a valores convertidos em renda em favor da autarquia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o redirecionamento do cumprimento de sentença em face do INSS, quando o título executivo judicial foi constituído exclusivamente em desfavor da União, sem a participação da autarquia previdenciária na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formou-se apenas em desfavor da União, não tendo o INSS integrado o polo passivo da ação de conhecimento.

4. A coisa julgada material estabilizou-se de modo definitivo contra a União, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 503 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

5. A inclusão do INSS na fase executiva compromete as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que a autarquia não teve oportunidade de se manifestar sobre o mérito da demanda em processo de conhecimento próprio.

6. A circunstância de os valores exequendos terem sido convertidos em renda em favor do INSS não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a União, sob pena de esvaziamento da eficácia do título judicial.

7. Eventual acerto financeiro entre a União e o INSS pode ser resolvido por via administrativa ou por ação regressiva própria, sem prejuízo da autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503; CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no ARESP 1.634.582, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 28/2/2025; TRF3, AI 5008995-18.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJE de 22/8/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014241-92.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA DE SOUZA NEGREIROS ATHAYDE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIR JOSE MARIANO FILHO - SP341026-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BAPTISTA DE SOUZA NEGREIROS ATHAYDE contra decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Federal de Piracicaba/SP nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em face da União.

A r. decisão determinou o redirecionamento do cumprimento de sentença em face do INSS em relação aos valores que haviam sido convertidos em renda em favor da autarquia.

Sustenta o agravante, em breve síntese, que: (1) a coisa julgada que funda a obrigação de fazer em questão teria se formado em desfavor da União, vez que foi esta quem ofereceu resistência à pretensão autoral na ação de conhecimento; (2) a formação de título executivo judicial impede a rediscussão da ilegitimidade passiva; (3) a União é sucessora legal do INSS por força do disposto no art. 2o da Lei 11.457/2007, de modo que lhe sucederia também na sucumbência e na responsabilidade pelo indébito.

Houve contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre o redirecionamento do cumprimento de sentença em face do INSS em relação aos valores que haviam sido convertidos em renda em favor da autarquia.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 363141403, do processo de origem):

"Com relação a obrigação de pagar quantia certa no tocante ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, considerando que os valores também foram convertidos em renda, deverá o exequente promover nestes mesmos autos o cumprimento de sentença em face da autarquia nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito.".

De rigor a modificação da decisão agravada.

Verifica-se que o título executivo judicial se formou em desfavor da União, não havendo o INSS figurado no polo passivo da ação de conhecimento. Dessa forma, a coisa julgada estabilizou-se de forma definitiva e inequívoca em desfavor daquela, e não deste, o que torna inviável que se altere – em fase de cumprimento de sentença – a imputação da responsabilidade pela obrigação de repassar o indébito.

O redirecionamento do cumprimento da sentença não somente atenta contra a imutabilidade da coisa julgada (art. 503, CPC, c/c o art. 5o, XXXVI, CF/88) como também potencialmente viola o direito ao contraditório processual e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88). Tal medida pressuporia, no mínimo, que se oportunizasse à autarquia a impugnação das pretensões autorais – o que, por certo, demandaria novo processo de conhecimento, ao revés dos interesses do exequente.

A este entendimento não falta o apoio da Jurisprudência, de que são exemplos estes julgados:

AgInt no ARESP 1.634.582, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 28/2/2025: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INDEFERIMENTO. PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se admite o redirecionamento do cumprimento de sentença em face de pessoa que não participou da fase de conhecimento.

Inteligência do art. 513, § 5o, do CPC/2015.

2. Agravo interno improvido.".

AI 5008995-18.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJE de 22/8/2025: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXECUÇÃO CONTRA TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença, no qual o exequente requereu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da execução de título judicial que condenara os antigos proprietários ao pagamento de cotas condominiais. O pedido baseou-se na consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF. O juízo federal reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Caixa Econômica Federal, na qualidade de nova proprietária de imóvel adjudicado, pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença baseado em dívida condominial constituída em fase anterior à sua aquisição; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Federal para processar o cumprimento de sentença oriundo de decisão proferida por juízo estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 513, § 5o, do CPC/2015 veda o cumprimento de sentença contra corresponsável que não integrou a fase de conhecimento, ainda que a dívida seja de natureza propter rem. A jurisprudência do STJ admite a responsabilização do proprietário atual em ação de conhecimento ou em execução fundada em título extrajudicial, mas não autoriza redirecionamento de execução de título judicial a terceiro que não participou do processo originário. A Caixa Econômica Federal somente responde pelos débitos condominiais constituídos após sua imissão na posse do imóvel, conforme artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997. A atuação da CEF como terceira interessada no processo de conhecimento não supre a ausência de citação para integrar a lide e exercer plenamente o contraditório. O cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, nos termos do artigo 516, II, do CPC/2015, configurando competência funcional absoluta do Juízo Estadual, não sendo admissível sua modificação. O redirecionamento do cumprimento de sentença à Justiça Federal viola a competência prevista no artigo 109, I, da CF/1988, uma vez que o título executivo judicial foi formado na Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.” (g. nosso)

Que a fração exequenda em questão já foi convertida em renda em favor da autarquia não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a União, sob pena de tornar inócua a sentença de conhecimento.

Vale observar que o repasse do indébito não esvazia eventual pretensão regressiva da União contra o INSS, muito menos inviabiliza o equacionamento do saldo em aberto pela via administrativo-orçamentária.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INSS. PARTE NÃO INTEGRANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente promover o cumprimento de sentença, nos mesmos autos, em face do INSS, relativamente a valores convertidos em renda em favor da autarquia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o redirecionamento do cumprimento de sentença em face do INSS, quando o título executivo judicial foi constituído exclusivamente em desfavor da União, sem a participação da autarquia previdenciária na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formou-se apenas em desfavor da União, não tendo o INSS integrado o polo passivo da ação de conhecimento.

4. A coisa julgada material estabilizou-se de modo definitivo contra a União, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 503 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

5. A inclusão do INSS na fase executiva compromete as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que a autarquia não teve oportunidade de se manifestar sobre o mérito da demanda em processo de conhecimento próprio.

6. A circunstância de os valores exequendos terem sido convertidos em renda em favor do INSS não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a União, sob pena de esvaziamento da eficácia do título judicial.

7. Eventual acerto financeiro entre a União e o INSS pode ser resolvido por via administrativa ou por ação regressiva própria, sem prejuízo da autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 503; CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no ARESP 1.634.582, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 28/2/2025; TRF3, AI 5008995-18.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, Segunda Turma, DJE de 22/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão